Tribunal: TJES
Processo: 5006677-32.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006677-32.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECI BUTHE
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de ressarcimento de despesas médicas c/c danos morais, ajuizada por Valdeci Buthe, em face de Casa de Saúde São Bernardo S/A, todos qualificados, na qual o autor pleiteia o reembolso das despesas médicas despendidas em cirurgia realizada por médico não credenciado ao plano de saúde da requerida, bem como a reparação pelos danos morais decorrentes. Alegou o requerente que necessitou realizar o procedimento com urgência, mas que a operadora não dispunha de profissional habilitado na rede credenciada para realizar a cirurgia em questão. Informou, ainda, que escolheu realizar o procedimento em clínica não credenciada, arcando com as despesas e buscando o ressarcimento.

Em sede de sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos insertos na exordial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, eis que não devidos nesta fase.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que entendo que a alegação autoral, do ora recorrente, deveria ser verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a existência do direito da requerente, ora recorrente, e nem mesmo um mínimo lastro probatório.

Nesses moldes, verifico que a parte recorrente não foi capaz de demonstrar elementos mínimos, para comprovação do alegado dano moral sofrido, bem como da falha de prestação de serviço. Portanto, o recorrente não se desincumbiu de tal ônus processual (art. 373, I, CPC), tendo em vista que constata-se dos autos que era possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela operadora. E foi com isso que o recorrente não concordou, pois queria fazer o procedimento com profissional não credenciado, de sua confiança, consoante se vê do ID nº 43583896.

Ainda que o recorrente tenha alegado que os médicos credenciados não eram especialistas na patologia rara de que sofre, não foi produzida prova nesse sentido. A operadora demonstrou, por meio de documentos, que o médico credenciado informou os riscos do procedimento e que, mesmo assim, o recorrente e sua família optaram por realizá-lo com médico não vinculado à rede contratada.

Insta ressaltar que o reembolso por despesas realizadas fora da rede credenciada está condicionado, nos termos da Lei nº 9.656/98, à inexistência de profissional ou estabelecimento disponível na rede credenciada ou à caracterização de urgência ou emergência e no caso sub examine, não ficou configurada nenhuma dessas hipóteses.

Ademais, insta destacar que o recorrente autorizou a realização do procedimento às suas expensas, eximindo a responsabilidade da recorrida quanto ao pagamento das despesas com a cirurgia, consoante se vê ao ID nº 46546876.

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, não houve comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)